Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA.
A contratação de empresa terceirizada por si só, não confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovada em cadastro de reserva.